Tribunal: TJDFT
Processo: 0014008-34.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014008-34.2015.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. TERRACAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. VILA ESTRUTURAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LICENÇA DE INSTALAÇÃO. CONDICIONANTES. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. MULTA. VALORES. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando aos Réus o cumprimento das obrigações impostas em licença ambiental para a regularização fundiária da Vila Estrutural. 2. As Leis 5.861/1972 e 4.586/2011 atribuíram à Terracap as atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, não só aquelas relacionadas à comercialização de imóveis, como várias outras, incluindo as voltadas à implementação de infraestrutura urbana. Por tal razão, a empresa pública é a empreendedora do parcelamento da Vila Estrutural, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública em que se busca o cumprimento de condicionantes ambientais. 3. O Poder Judiciário não pode apreciar e se pronunciar sobre a legitimidade de condicionante ambiental que já foi objeto de ação anterior, na qual foi reconhecida a legitimidade mediante sentença transitada em julgado (condicionante no 17 da Licença de Instalação no 51/2010 – desativação da DF-097). 4. O licenciamento ambiental é pressuposto para o parcelamento do solo para fins urbanos, conforme se infere da Lei no 6.938/81 e Resolução CONAMA 237/1997. Por isso, na ausência de ilegalidade no procedimento de licenciamento ambiental, as condicionantes ambientais estabelecidas pelo Ente competente devem ser cumpridas pelo empreendedor. 5. A evidente recalcitrância da parte obrigada no cumprimento das obrigações estabelecidas em licença ambiental impõe a manutenção do valor das multas estabelecidas para eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença. 6. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a obscuridade apontada, sobretudo em relação aos limites da responsabilidade da recorrente definida nos artigos 2o da Lei 5.861/1973 e 1o da Lei Distrital 4.586/2011, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o da Lei 5.861/1972 (Lei de Criação da Terracap) e 1o da Lei Distrital 4.586/2011, asseverando faltar-lhe atribuição para o cumprimento das condicionantes previstas no licenciamento ambiental da Vila Estrutural, redundando, portanto, na sua ilegitimidade passiva. Argumenta que fez a doação da área ao Distrito Federal, razão pela qual a regularização fundiária teria passado a ser responsabilidade da CODHAB/DF, outra empresa pública que atua na política pública habitacional de interesse social. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). De igual sorte, o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2o da Lei 5.861/1972 (Lei de criação da Terracap) e 1o da Lei Distrital 4.586/2011, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado de que “a doação de imóveis realizada pela Apelante ao Distrito Federal não tem o condão de eximi-la de suas atribuições legais, tendo em vista que, mesmo não sendo proprietária de parte (ou da totalidade, a Apelante não esclarece) das unidades imobiliárias da gleba a ser regularizada, remanesce a competência para implantar a infraestrutura relacionada ao parcelamento urbano em questão” (ID 21393612) decorreu da análise e interpretação de lei local (Lei Distrital 4.586/2011), o que desautoriza a interposição de recurso especial. Nesse sentido, consoante entendimento pacífico da Corte Superior: “Da forma como ficou definido pelo Tribunal de origem, imprescindível seria a análise da legislação local para o deslinde da controvérsia, providência vedada em sede de Recurso Especial. Desse modo, aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280 do STF, segundo a qual por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário.” (AgInt no AREsp 1588963/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 20/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021